Tribunal: STF
Processo: ARE 1064191
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. EDITAL DO NOVO CERTAME PUBLICADO EM PERÍODO POSTERIOR À VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGOS 330, 331 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.